Tribunal: STF
Processo: RE 1469606
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Tributário. Apelação contra sentença que contra sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o mandado de segurança coletivo sem resolução de mérito, por ilegitimidade ativa, considerando que a Associação não representa uma categoria determinada, Apelo desprovido. 1. Conforme relatado, trata-se de apelação da Associação Nacional dos Contribuintes de Tributos contra sentença que indeferiu a inicial, extinguindo o mandado de segurança coletivo sem resolução de mérito, considerando que a Associação não representa uma categoria determinada, contando com denominação genérica, visa abarcar a quase totalidade das pessoas físicas e jurídicas do País. 2. A sentença recorrida, tratando da Associação em questão, considerou que "a imprecisão e indefinição quanto à sua abrangência e alcance tornaria o provimento judicial inexequível, dada a completa indefinição quanto ao universo de substituídos", constituindo "verdadeiro 'guarda-chuva', sob o qual poderá se abrigar qualquer pessoa física ou jurídica do País, conforme se depreende do art. 3º, de seu estatuto"; considerou, ainda, que há desvirtuamento do propósito do processo coletivo mediante criação de associação com abrangência não definida, além de possibilitar toda sorte de violações ao princípio do juiz natural, com a adesão de contribuintes à associação (se oportuno fosse) a depender do resultado julgamento. 3. O art. 5º, inc. LXX, alínea b, da Constituição, autoriza a impetração de mandado de segurança coletivo por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus associados. 4. Nas lições de Lúcia Valle Figueiredo [Mandado de Segurança, 3ª ed., Malheiros, 1997], o prazo de constituição e funcionamento referido tem o objetivo de afastar a formação de entidades tão-somente com o objetivo de ingressar em juízo diante de determinada situação, devendo a associação ter caráter permanente para defender interesses de seus associados e ser constituída para promoção de objetivos habituais, não acidentais/eventuais, de um grupo/categoria específico, ligado pelo mesmo vínculo jurídico. 5. A ideia matriz motivadora da constituição de associações está voltada à defesa de interesse de grupos específicos e a legitimidade ativa reconhecida nesse caso diz respeito à peculiaridade da defesa da ordem jurídica aplicável às categorias por elas representadas [Superior Tribunal de Justiça, RMS 15.264-PR, min. Paulo Medina, julgado 15 de outubro de 2005]. 6. A associação regularmente constituída e em funcionamento possui legitimação para agir condicionada à defesa dos direitos ou interesses jurídicos da categoria que representa [ Supremo Tribunal Federal, RE 141.733-SP, min. Ilmar Galvão, DJU 01 de setembro de 1995]; ocorre que contribuinte é todo aquele que paga tributo, portanto, associação de contribuintes tem dimensão genérica, na contramão da legitimação para defesa de uma categoria/grupo conferida às associações. 7. No caso, pode se associar à impetrante, ora recorrente, qualquer contribuinte que tenha pretensão jurídico-tributária, mediante contribuição mensal, em valor proporcional aos interesses a serem defendidos. 8. Dessa forma, resta patente a ilegitimidade ativa da recorrente; neste sentido já decidiu esta Corte Regional [Apelação Cível 0804266-86.2014.4.05.8000, des. Cid Marconi]. 9. Apelação desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XVII, XVIII e LXX, “b” da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Agravo de Instrumento nº 800074 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 318), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 28/02/2011.



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência)



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados).



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de novembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente